Tribunal: TJES
Processo: 5005336-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005336-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERLAN ROYTHER CORREA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO
D
A
PENA.
NÃO CUMPRIMENTO DE CRIME IMPEDITIVO
. DECRETO Nº 11.846/2023.
INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. O agravante argumentou com base em matéria não debatida na decisão recorrida, em evidente inovação recursal que, se fosse acolhida, causaria supressão de instância. 2. No caso, a agravante propõe interpretação para o que deveria ser considerado “pena mais grave”, nos termos do art. 76 do Código Penal de acordo com o rol de crimes elencados como impeditivos pelo Decreto nº 11.846/2023, argumentação esta que não foi debatida na decisão agravada. 3. A decisão agravada limita-se a apontar que o apenado não cumprido 2/3 do crime classificado como impeditivo nos termos do Decreto nº 11.846/2023, o que, conforme art. 9º, parágrafo único do Decreto aludido, impediria o indulto do crime não impeditivo. 4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005336-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DERLAN ROYTHER CORREA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DERLAN ROYTHER CORREA DA SILVA
em face da r. decisão de mov. 49.1 que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 55.1, a defesa sustenta que o apenado poderá ser agraciado pelo indulto da pena porque entende que a pena referente ao art. 244- B do ECA (elencado dentre os crimes impeditivos pelo art. 1º, XVI do referido decreto) deve ser considerada como cumprida primeiro e, assim, seria considerada pena cumprida pelo agravante. Por consequência, caso tal entendimento fosse acatado, faria ser preenchidos os requisitos para a declaração do indulto da pena, na forma do art. 2º, inciso XIV 6, art. 9, parágrafo único e art. 8, todos do Decreto 11.846/2023.

Em análise, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu o indulto da pena, com base no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que o apenado foi condenado por crime impeditivo, e não cumpriu 2/3 da referida pena para que se possa analisar a possibilidade de indulto para o crime não impeditivo, conforme preceitua do art. 9º, § único do Decreto Presidencial:

Art. 9º Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º,
não será declarado o indulto
ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Contudo, verifica-se que a argumentação da defesa em sede recursal inova e aprofunda a discussão, apresentando matéria não debatida, qual seja sobre a natureza do que se entende por “pena mais grave” que deve ser executada prioritariamente, nos termos do art. 76 do Código Penal.

Postula a agravante que deve-se dar a interpretação de “pena mais grave” considerando o rol dos crimes impeditivos do art. 1º do Decreto nº 11.846/2023.

O que se discutiu na decisão apelada foi simplesmente a não aferição do cumprimento do crime impeditivo, como aponta o parecer do douto Procurador de Justiça, que pela linha do tempo do SEEU, verifica-se que conquanto já cumprida quase a totalidade da pena relativa ao crime de roubo,

ainda não houve o cumprimento da fração mínima quanto ao crime impeditivo, qual seja, o crime tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Da análise dos autos é perceptível a inovação recursal, a qual, caso fosse acolhida, geraria supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
O agravante pleiteou matéria não debatida na decisão recorrida em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em supressão de instância.
2) Na hipótese, o requerimento relativo à concessão de saída temporária não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que o recurso não pode ser conhecido sob pena de configuração de supressão de instância e vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição. 3) Agravo em execução não conhecido. (TJES – Agravado em Execução Penal 5003280-55.2024.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgamento: 23/04/2024 )

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PARCIAL CONHECIMENTO - MÉRITO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - DATA-BASE PARA FINS DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - NECESSIDADE - PRISÃO QUE NÃO FOI INTERROMPIDA - AUSÊNCIA DE NOVA PRISÃO - RECURSO PROVIDO.
- A ausência de decisão do Juízo da origem sobre o pedido de indulto impede a deliberação do Tribunal ad quem acerca da pretensão deduzida, sob pena de se incorrer em supressão de instância. - Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, a data-base para concessão de benefícios da execução é a data da última prisão ou da conduta faltosa. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.187987-5/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 25/03/2024, publicação da súmula em 25/03/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo em Execução

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do recurso.